Tribunal: TJPA
Processo: 0800306-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800306-37.2021.8.14.0000
PACIENTE: JARBE OLIVEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800306-37.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
Wilson Correa Santana – Advogado (OAB/PA nº 23.077)

IMPETRADO: Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas

PACIENTE:
JARBE OLIVEIRA LIMA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – HOMICÍDIO -

1)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA UMA VEZ QUE OS FATOS NÃO OCORRERAM COMO NARRARAM AS TESTEMUNHAS – NÃO CONHECIMENTO – alegação que confunde-se com o próprio mérito da ação penal, demandando aprofundamento na matéria fático-probatória, o que se mostra inviável na estreita via do habeas corpus -
2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da extrema gravidade da conduta, o que depreende-se em razão da pluralidade de vítimas, sendo três vítimas fatais, entre estas uma gestante, e três crianças hospitalizadas com lesões, bem como a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
da prática delitiva, uma vez que há indícios de condução de veículo sob influência de bebida alcóolica – 3) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE GRAVE DO PACIENTE E POR POSSUIR FILHO MENOR QUE NECESSITA DE SEUS CUIDADOS – DENEGADO – não demonstrado que o paciente não possa receber os necessários cuidados de saúde no cárcere, bem como, em relação a prisão domiciliar para cuidar do filho menor, resta a impossibilidade de concessão do benefício quando o crime é cometido com violência – entendimento consolidado pelo STF no julgamento do HC 165704 / DF – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, nesta parte, denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 13 de abril de 2021 e encerrada às 14horas do dia 15 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 15 de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Wilson Correa Santana (OAB/PA nº 23.077) em favor de
JARBE OLIVEIRA LIMA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas.

Narrou o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 01/01/2021, pela suposta participação no crime de homicídio que vitimou três pessoas, uma delas gestante, deixando ainda outras três crianças hospitalizadas.

Aduz o impetrante inexistir justa causa para prisão, uma vez que os fatos não transcorreram como narrados pelas testemunhas, que eram amigas das vítimas.

Pleiteou ainda a revogação da custódia por ausência de fundamentação no decreto prisional, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, em razão da gravidade do estado de saúde do paciente, bem como por este possuir filho menor que necessita de seus cuidados.

Pugnou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da medida.

Indeferida a liminar e após solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Analisando as razões expendidas na impetração, constata-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, senão vejamos:

Inicialmente,
não pode ser conhecido o writ em relação ao pedido de revogação da preventiva por ausência de seus requisitos,
sob o argumento de que os fatos não ocorreram como narraram as testemunhas, pois tal alegação se confunde com o próprio mérito da ação penal, demandando
aprofundamento na matéria fático-probatória
, o que se mostra
inviável na estreita via do habeas corpus
. Nesse sentido:

TJCE:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013).
PRISÃO PREVENTIVA. 1. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. 2. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PACIENTE PRESO DESDE 25/10/2020 SEM QUE TENHA SIDO APRESENTADA DENÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO DA VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MANIFESTOU-SE PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AO DELITO EM QUESTÃO. REMESSA DOS AUTOS À VARA CRIMINAL COMUM. RÉU QUE NÃO FOI INDICIADO PELOS DEMAIS DELITOS APURADOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Na presente ação constitucional de habeas corpus, busca-se a soltura do paciente mediante a alegação de negativa de autoria e ausência de justa causa, bem como por entender não estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, a saber o fumus commissi delicti. 2.
Inicialmente, quanto à tese de negativa de autoria, constata-se ser inviável o exame meritório por meio do presente mandamus, vez que é
matéria que demanda um exame aprofundado da prova, não sendo o habeas corpus instrumento hábil para sua aferição
. 3. No mesmo sentido, a utilização do habeas corpus para trancamento de ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, apenas recebendo chancela quando verificada patente ilegalidade, sem a necessidade de dilação probatória, ante a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, a atipicidade da conduta ou a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não é o caso.
4. Por outro lado, mesmo diante do não conhecimento da ordem, é possível sua concessão de ofício, nos casos em que houver flagrante ilegalidade, pelo que passo a analisar sua ocorrência. 5. No caso em questão, ao verificar os autos originários, constato existência de constrangimento ilegal, tendo em vista que o paciente encontra-se preso desde 20/10/2020 (fl. 340 dos autos de origem), sem que tenha sido oferecida denúncia por parte do Ministério Público. 6. No parecer acostado às fls. 331/336 dos autos originários, o membro do Ministério Público oficiante na Vara de Delitos de Organizações Criminosas deixou de oferecer denúncia quanto ao delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, por considerar que não existe justa causa para tanto, tendo sido o feito remetido para uma das Varas Criminais competentes para processar os delitos remanescente (arts. 309 e 310 do CTB), apontando como supostos autores os acusados Francisco Thiago Pereira Gomes e Antônia Márcia Nascimento Fernandes. 7. O paciente foi indiciado unicamente pelo delito de organização criminosa, sendo que, diante da ausência de denúncia em relação a esse delito, conforme manifestação ministerial na origem, não resta nenhum indício de prática criminosa em relação ao paciente, uma vez que não há indícios no inquérito policial de que houve participação do paciente nos crimes supramencionados. 8. Considerando estas circunstâncias, verifica-se a existência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente. 9. Habeas Corpus não conhecido. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0637552-10.2020.8.06.0000, impetrado por Karla Mairly Soares dos Santos e Valeria Nelis de Oliveira, em favor de Lucas Gomes Mentes, contra ato do MM. Juiz da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos da Ação Penal nº 0176267-15.2019.8.06.0001. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos em NÃO CONHECER do writ, mas, no entanto, CONCEDER A ORDEM DE OFÍCIO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 10 de fevereiro de 2021. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - HC: 06375521020208060000 CE 0637552-10.2020.8.06.0000, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/02/2021)

Já em relação à alegação de
ausência de fundamentação
no decreto prisional, constata-se que o pleito deve ser
conhecido e denegado
, senão vejamos:

Conforme consta na decisão de decretação da prisão preventiva, o juízo inquinado coator determinou a custódia ante a necessidade de
garantia da ordem pública
, em razão da
extrema gravidade da conduta
, o que depreende-se em razão da pluralidade de vítimas, sendo três vítimas fatais, entre estas uma gestante, além de três crianças hospitalizadas com lesões, bem como a
periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
da prática delitiva
, uma vez que há indícios de condução de veículo sob influência de bebida alcóolica, revelando-se tais argumentos idôneos a amparar a medida restritiva de liberdade.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
. DECRETAÇÃODA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Não configura nulidade a decretação, de ofício, da prisão preventiva, quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal (precedentes). III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi da sua conduta, consistente, em tese, em homicídios, quando estava na condução de veículo automotor, sob influência de álcool, ocasião em que o paciente invadiu a contramão e atropelou fatalmente duas pessoas que estavam em uma moto
. V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 391308 MG 2017/0050182-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017)

Por fim, requereu subsidiariamente o impetrante a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar sob argumento de que o paciente se encontra em estado grave de saúde, bem como que possui filho menor que necessita de seus cuidados, argumentos que não podem prosperar, senão vejamos:

Em relação à alegação de que a prisão domiciliar se faz necessária em razão da gravidade do estado de saúde do paciente, mister apontar que o impetrante
não logrou demonstrar qualquer impedimento para que os necessários cuidados sejam ministrado no cárcere,
pelo que não pode ser concedida a ordem sob tal fundamento. Nesse sentido:

TJGO:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE.
ORDEM DENEGADA.
Não demonstrada a impossibilidade de aguardar o tratamento médico no presídio em que o paciente se encontra e não preenchidos os requisitos legais para a custódia domiciliar, de rigor a manutenção da clausura
. Ordem denegada.

(TJ-GO - HC: 02578678920198090000, Relator: IVO FAVARO, Data de Julgamento: 19/06/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 19/06/2019)

Já em relação ao argumento de que o paciente se faz necessário para cuidar do filho menor, deve-se apontar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo 165704 DF, concedeu a ordem coletiva para substituição da prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoas com deficiência, em extensão ao que já fora anteriormente concedido às mães no habeas corpus coletivo nº 143.641, impondo nestes casos as mesmas condicionantes, a saber, não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, ou contra a prole,
verbis
:

STF:
Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7.
Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do
HC 143.641
, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ.

Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole.
Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo.

(STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021)

No caso em comento, constata-se que o paciente não preenche as condicionantes imposta pelo Pretório Excelso para concessão da ordem, tendo cometido o crime com violência contra a pessoa, motivo pelo qual a ordem deve ser denegada em relação a tal pleito.

Ante o exposto, conclui-se que o presente
writ
deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, 13 de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/04/2021